Tribunal: TJMT
Processo: 1020011-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1020011-21.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
REQUERENTE: JEFFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA
Vistos, etc.
Trata-se de revisão criminal proposta por Jeferson Aparecido Correia da Costa Faria, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n. 0015956- 88.2016.8.11.0042, em que lhe foi imposta a pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 108193963 - pág. 30)
Em suas razões, assevera que “a redução operada na segunda fase do sistema dosimétrico, em razão da circunstância atenuante da menoridade, relativa se deu em patamar inferior ao previsto na jurisprudência pátria” (sic), devendo, por isso, a sentença ser rescindida do no ponto, para que a atenuante seja aplicada na fração de 1/6 (um sexto) (Id. 108193962 - pág. 1-7).
É o necessário.
Decido.
Não há pedido de liminar a ser apreciado.
A revisional encontra-se acompanhada da sentença (Id. 108193963 - pág. 1-37) e do acordão prolatado no apelo n. 95001/2017 - (Id. 108193966 - pág. 1-18).
Além disso, a certidão acostada no Id. 108193967 - pág. 1 comprova que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 18-12-2017 (CPP, art. 625).
Em razão de o requerente almejar, exclusivamente, a adequação da fração utilizada para computar a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), os documentos que instruem a exordial se mostram suficientes.
Assim, manifeste-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2021.
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.